Tribunal: TCU
Processo: 027.478/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5246/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.478/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 013.603/2016-7 (Monitoramento); Processo 020.145/2015-2 (Relatório de Auditoria); Processo 014.452/2016-2 (Monitoramento) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Secretaria-executiva do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. quanto ao Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário , considerar em implementação e no prazo as recomendações constantes dos itens 9.1; 9.2.1.1 a 9.2.1.11; 9.2.2 (e subitens) quanto ao processo de aquisição de bens; 9.4 (e subitens); 9.6, 9.7; 9.8, 9.9.1 e 9.9.2; 1.7.2. quanto ao Acórdão 2328/2015-TCU-Plenário , considerar em implementação e no prazo a recomendação constante do item 9.1.1; 1.7.3. quanto ao Acórdão 2339/2016-TCU-Plenário , considerar em implementação e no prazo as recomendações constantes dos itens 9.1.1 e 9.2.2; 1.7.4. com base no cap. 3, item 34, e no cap. 1, item 10, da Portaria Segecex 27/2009 - Padrões de Monitoramento do TCU, aprovar o Plano de Monitoramento constante no Anexo I do relatório de fiscalização (peça 157).